Tribunal: STF
Processo: HC 252125
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alan Pinto Januario e outros, em favor de Gabriel Franca da Silva Ferreira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Aresp 1.293.507 - MS, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SÚMULAS N. 7 E N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A verificação da afirmação da defesa de que a condenação se deu em função de um único depoimento de testemunha protegida, divorciado das provas colhidas nos autos, demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.[...] (AgRg nos EDcl no AREsp 456426, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158), , SEXTA TURMA, DJe 2/3/2017). 2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 4)



    Narram os impetrantes que o paciente foi condenado a 3 meses de detenção, como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, tendo havido o trânsito em julgado em 8.6.2020. (eDOC 1)



    Ressaltam que “sustenta a defesa a observância dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal para expor o transcurso do prazo de três anos entre a sentença de primeiro grau (16.11.2016) até o momento da interposição do recurso, sendo certo que o MP não recorreu da sentença ou do acórdão”. (p. 8)



    Destacam que “o acórdão (suposto marco interruptivo) se deu em 19.12.2019, praticamente a mesma data da deliberação no julgado acima pelo Superior Tribunal de Justiça. No exato momento do debate acerca do hiato prescricional o entendimento das Cortes Superiores era de que o acórdão meramente confirmatório da sentença não se constituía como marco interruptivo”. (p. 12)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para o reconhecimento da prescrição, nos termos dos arts. 107 e 109 do Código Penal.



    O Juízo de origem apresentou informações (eDOCs 8, 9 e 10)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ, ao fundamento de que o Juízo de origem já declarou a extinção da punibilidade. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido.



    O Juízo de origem apresentou as seguintes informações:



    “De início, cumpre informar que, nos autos nº 0013454-15.2015.8.12.0001, o paciente foi condenado a cumprir, no regime aberto, a pena de 03 (três) meses de detenção, em razão da prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. 



    A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, o que levou o paciente a interpor recursos especial e extraordinário, tendo o seguimento de ambos sido negado - mesma sorte dos subsequentes agravos. 



    Com o trânsito em julgado, a carta de guia foi emitida, sofrendo retificação na data do trânsito em julgado a partir de provocação do paciente. 



    Na sequência, o paciente impetrou o Habeas Corpus Criminal nº 1405223-07.2021.8.12.000 perante o TJMS, obtendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, o que o motivou a postular, nos autos de origem, nova retificação na data do trânsito em julgado. 



    No entanto, este juízo não analisou o pedido da Defesa, já que, remetida a carta de guia ao juízo da execução penal e reconhecida a prescrição da pretensão executória, caberia àquele juízo a análise do pleito”. (eDOC 9)



    Tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão executória pelo Juízo de origem, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do paciente a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente